Tribunal: TJMT
Processo: 1047152-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047152-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JANINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.326.071-41 (ADVOGADO), WILLIAN MOREIRA FURTADO - CPF: 378.842.801-59 (AGRAVADO), JIDEALTON FRANCISCO VIEIRA - CPF: 424.642.931-72 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. OCUPANTE IDOSO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. PONDERAÇÃO ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão de posse, deferiu tutela de urgência determinando a desocupação de imóvel no prazo de 60 dias, sendo o agravante pessoa idosa (65 anos) com problemas de saúde, que alega não ter sido validamente citado e questiona, em ação própria na Justiça Federal, a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do imóvel que ocupava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a dilação do prazo de 60 dias fixado para desocupação voluntária do imóvel, considerando as circunstâncias pessoais do agravante (idoso com problemas de saúde) e a ponderação entre o
direito de propriedade do adquirente e a proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora ausente a probabilidade do direito quanto à posse do agravante, uma vez que o agravado adquiriu legitimamente o imóvel em leilão extrajudicial após a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, e não tendo o agravante obtido liminar favorável na ação que questiona a validade do leilão, verificam-se circunstâncias excepcionais que justificam a dilação do prazo para desocupação.

4. A condição de pessoa idosa (65 anos) do agravante, somada aos problemas de saúde documentalmente comprovados nos autos, incluindo insuficiência cardíaca (CID I50) e sequelas de acidente de trânsito ocorrido em janeiro de 2024, demonstra sua situação de vulnerabilidade, a qual merece especial proteção do ordenamento jurídico.

5. A Constituição Federal estabelece como fundamentos da República a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e como direito social a moradia (art. 6o), enquanto o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) assegura ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à moradia e à dignidade, o que justifica a adoção de medidas que conciliem o direito de propriedade com a proteção à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

6. A dilação do prazo para desocupação para 120 dias mostra-se razoável e proporcional, permitindo ao agravante tempo suficiente para providenciar nova moradia, sem prejudicar excessivamente o direito do agravado à imissão na posse do imóvel
legitimamente adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para confirmar a decisão liminar que dilatou o prazo de desocupação voluntária do imóvel para 120 dias, contados da intimação da liminar de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1. É cabível a dilação do prazo legal de 60 dias previsto no art. 30 da Lei no 9.514/97 para desocupação de imóvel objeto de consolidação de propriedade e posterior leilão extrajudicial, quando o ocupante for pessoa idosa e com problemas de saúde comprovados, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito social à moradia. 2. A dilação do prazo para desocupação não implica reconhecimento da legitimidade da posse ou da existência de vícios no procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial, tratando-se de medida que visa conciliar o direito de propriedade com a proteção à pessoa em situação de vulnerabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

JIDEALTON FRANCISCO VIEIRA
contra decisão proferida na
Ação de Imissão de Posse no
1106884-56.2025.8.11.0041
ajuizada por
WILLIAN
MOREIRA FURTADO,
que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias.

O agravante, idoso de 65 anos, alega que a decisão agravada foi proferida sem sua citação válida, pois esta teria sido realizada na pessoa do porteiro do condomínio quando se encontrava em viagem.

Sustenta que é portador de graves problemas de saúde, tendo sofrido acidente de trânsito em janeiro de 2024 que quase o levou a óbito, resultando em fraturas múltiplas, lesões traumáticas do sistema nervoso e insuficiência cardíaca (CID I50), conforme laudos médicos anexados.

Aduz que reside no imóvel objeto da lide há vários anos, não possuindo outro local para morar nem familiares que possam acolhê-lo.

Informa que ajuizou Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial c/c Revisional de Contrato e Pedido de Tutela de Urgência em face da Caixa Econômica Federal (processo no 1017291-21.2025.4.01.3600), em trâmite perante a 2a Vara Federal Cível da SJMT, na qual questiona vícios no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel dado em alienação fiduciária, especialmente a ausência de notificação pessoal para purgação da mora e ciência das datas do leilão.

Argumenta que deixou de pagar as parcelas do financiamento em razão do acidente sofrido e da consequente incapacidade para trabalhar, tendo ficado mais de 10 meses sem qualquer amparo financeiro até a implantação de sua aposentadoria por invalidez em novembro de 2024.

Invoca a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, o direito social à moradia, bem como as disposições do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) que asseguram prioridade na efetivação do direito à moradia e à dignidade.

Em decisão liminar, foi deferido parcialmente o pedido para
dilatar o prazo de desocupação voluntária do imóvel para 120 dias, contados da intimação da liminar de primeiro grau.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
341051895
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Depreende-se dos autos que
WILLIAN MOREIRA FURTADO
ajuizou
Ação de Imissão de Posse no
1106884-56.2025.8.11.0041
em face de
JIDEALTON FRANCISCO VIEIRA
, na qual a parte autora alega ter adquirido o imóvel
apt. 104, do Bloco 04, do Condomínio Chapada dos Pinheiros, Rua
Dner
, no 3500,
Mapim
, Várzea Grande/MT,
por meio de arrematação extrajudicial, devidamente registrada na matrícula imobiliária.

Aduziu que, não obstante a consolidação da propriedade em seu favor, o bem permanece ocupada pela parte requerida
, a qual se recusa a desocupar voluntariamente, apesar da tentativa extrajudicial de resolução do conflito.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel.

Ao decidir, o i. magistrado Dr.
Wladys
Roberto Freire do Amaral
deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, conforme relatado.

Pois bem
.

No caso, é incontroverso que o agravado adquiriu o imóvel
por meio de arrematação em leilão extrajudicial, após a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, em decorrência de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária pelo agravante,
conforme R
-12 da matrícula no 118.333 do CRI de
1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT (ID no
211678816
).

A
usente a probabilidade do direito em razão de o agravado ter adquirido o imóvel em leilão extrajudicial após a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, bem como o fato de o agravante não ter
obtido liminar em seu favor para se manter na posse do imóvel na mencionada ação de anulação de leilão (processo no 10172912120254013600), em trâmite na Justiça Federal de Mato Grosso.

Contudo,
verific
a-se
a presença de circunstâncias excepcionais que justificam a dilação
do prazo
para desocupação.

O art. 30 da Lei no 9.514/97 estabelece:

“Art. 30.
É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.
”

No caso,
o
agravante é pessoa idosa, com 65 anos de idade, e apresenta documentação médica que indica problemas de saúde significativos, incluindo insuficiência cardíaca (CID I50), sequela de acidente de trânsito ocorrido em janeiro de 2024.

Embora o agravado questione a veracidade dessas alegações, apresentando documentos que indicariam a existência de familiares e a participação do agravante em ocorrência policial sem menção a problemas de saúde, os laudos médicos juntados aos autos são suficientes para demonstrar, ao menos nesta fase processual, a vulnerabilidade do agravante.

Ademais, a
Constituição Federal estabelece como fundamentos da República a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e como direito social a moradia (art. 6o).

O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), por sua vez, assegura ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (art. 3o).

Nesse contexto, embora não se possa afastar indefinidamente o direito do agravado à imissão na posse do imóvel legitimamente adquirido, é razoável a dilação do prazo para desocupação, a fim de permitir que o agravante, pessoa idosa e com problemas de saúde, tenha tempo suficiente para providenciar nova moradia.

No caso em análise, a dilação do prazo para 120 (cento e vinte) dias mostra-se razoável e proporcional, permitindo ao agravante tempo suficiente para providenciar nova moradia, sem prejudicar excessivamente o direito do agravado à imissão na posse do imóvel.

Ressalte-se que essa dilação não implica reconhecimento da legitimidade da posse do agravante ou da existência de vícios no procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial, questões que serão analisadas na ação própria em trâmite na Justiça Federal.

Trata-se apenas de medida que visa conciliar o direito de propriedade do agravado com a proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia do agravante, pessoa idosa e com problemas de saúde, permitindo-lhe tempo razoável para reorganização de sua vida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao
recurso

para confirmar a decisão liminar que dilatou o prazo de desocupação voluntária do imóvel para 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação da liminar de primeiro grau.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026